Tribunal: TJES
Processo: 5022984-80.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022984-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTA CALMON PEREIRA NUNES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ART. 7º, XVII, DA CF/88. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/98. NATUREZA DE DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL A 30 DIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública estadual, no cargo de professora, ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 sobre a integralidade das férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o adicional de 1/3 constitucionalmente assegurado incide apenas sobre 30 (trinta) dias ou sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos na legislação estadual específica para o magistério.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
04. O texto constitucional não impõe limitação do período de férias a 30 (trinta) dias, devendo o terço constitucional incidir sobre o período efetivamente usufruído pelo servidor, em observância ao caráter protetivo da norma.
05. A Lei Complementar Estadual nº 115/98, art. 48, estabelece que os profissionais do magistério fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos, razão pela qual o adicional deve alcançar a totalidade do período.
06. O entendimento encontra respaldo em precedentes do TJES, que reconhecem a incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias dos professores da rede pública estadual.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. O adicional de 1/3 constitucionalmente assegurado incide sobre a integralidade do período de férias usufruído pelo servidor, ainda que superior a 30 dias, desde que previsto em lei específica.
2. Professores da rede pública estadual fazem jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos no art. 48 da LCE nº 115/98.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 7º, XVII; LCE/ES nº 115/1998, art. 48; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5022984-80.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A):
ROBERTA CALMON PEREIRA NUNES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ART. 7º, XVII, DA CF/88. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/98. NATUREZA DE DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL A 30 DIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública estadual, no cargo de professora, ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 sobre a integralidade das férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o adicional de 1/3 constitucionalmente assegurado incide apenas sobre 30 (trinta) dias ou sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos na legislação estadual específica para o magistério.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
04. O texto constitucional não impõe limitação do período de férias a 30 (trinta) dias, devendo o terço constitucional incidir sobre o período efetivamente usufruído pelo servidor, em observância ao caráter protetivo da norma.
05. A Lei Complementar Estadual nº 115/98, art. 48, estabelece que os profissionais do magistério fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos, razão pela qual o adicional deve alcançar a totalidade do período.
06. O entendimento encontra respaldo em precedentes do TJES, que reconhecem a incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias dos professores da rede pública estadual.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. O adicional de 1/3 constitucionalmente assegurado incide sobre a integralidade do período de férias usufruído pelo servidor, ainda que superior a 30 dias, desde que previsto em lei específica.
2. Professores da rede pública estadual fazem jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos no art. 48 da LCE nº 115/98.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 7º, XVII; LCE/ES nº 115/1998, art. 48; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ROBERTA CALMON PEREIRA NUNES
em ação condenatória.

A demanda foi proposta por ROBERTA CALMON PEREIRA NUNES (Id 13936458), professora da rede pública estadual de ensino, buscando o reconhecimento do direito ao recebimento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, e não sobre os 30 dias que historicamente lhe eram pagos pela Administração Pública, referente aos últimos 5 anos, bem como indenização pelo Imposto de Renda incidente sobre as verbas pleiteadas.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos (Id 13936489), acolhendo a pretensão da autora quanto ao terço de férias e indeferindo o pedido de indenização pelo Imposto de Renda. A sentença determinou a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da poupança, com a aplicação da taxa SELIC após a Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021).

O Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração (Id 13936491) para sanar omissão quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, pleiteando que estes incidissem a partir da citação e que a aplicação da taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária) após a EC nº 113/2021 não fosse cumulada com outros índices. A recorrida apresentou contrarrazões (Id 13936492), defendendo a inexistência de omissão e a natureza protelatória dos embargos. O pleito do Estado foi acolhido (Id 13936495), complementando o dispositivo da sentença para determinar a incidência dos juros de mora "a contar da citação", mantendo a aplicação dos índices de correção e juros anteriormente definidos.

Inconformado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente Recurso Inominado (Id 13936497). Alega o recorrente, em síntese, que, com base no inciso XVII, do art. 7º, da Constituição Federal, combinada com o art. 107, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, os 15 dias em que a parte autora pretende o terço constitucional se trata de recesso, ou seja, não é período de férias funcionais.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 13936498), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho.

Da análise dos autos, verifico ser incontroverso que a recorrida exerce o cargo de professora. A Lei Complementar nº 115/98, em vigor, dispõe em seu art. 48 que os profissionais de ensino fazem jus, obrigatoriamente, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, dos quais, no mínimo, 30 (trinta) dias devem ser gozados de forma consecutiva.

Nesse contexto, entendo que o texto constitucional não estabelece qualquer limitação quanto ao período de férias a ser considerado para o cálculo do adicional de um terço, devendo este incidir sobre a integralidade do período efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público, em consonância com a finalidade de proteção social da norma.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR. MAGISTÉRIO. TERÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PAGAMENTO SOBRE TODO O PERÍODO. GARANTIA LEGAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por esta Câmara, “O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n . 85 do STJ” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151484912, Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019), o que foi estritamente observado pelo magistrado de origem. Prejudicial rejeitada; 2. A Corte firmou o entendimento de que, “Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2.
Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”, assim como que “Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...] o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês.

Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.
4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n . 8.782/2014.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018); 3 . Sobre as implicações constitucionais, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08 .0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo”; 4 . Quando à correção monetária, deve ser observada os parâmetros do Tema 905 do STJ até a publicação da EC 113/2021, quando deverá incidir, exclusivamente, a SELIC; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00143835320168080024, Relatora.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)